Tribunal: STF
Processo: HC 110697
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-09-25
Data de publicação: 2012-09-25

Ementa:
Ementa: Habeas Corpus. Trancamento de ação penal. Falta de justa causa. Inocorrência. Posse ilegal de arma de fogo de uso restrito. Imprescindibilidade do registro no Comando do Exército. Inobservância. Configuração, em tese, do crime previsto no art. 16 da Lei nº 10.826/03. 



    O trancamento de ação penal é medida reservada a hipóteses excepcionais, como “a manifesta atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção da punibilidade do paciente ou a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas” (HC 91.603, rel. Ellen Gracie, DJe-182 de 25.09.2008), o que não se observa no caso.



    O acórdão impugnado está em harmonia com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual é imprescindível o registro de arma de fogo de uso restrito, independentemente de qualquer prerrogativa funcional ou subjetiva, como forma de concretização de “uma Política Criminal de valorização do poder-dever do Estado de controlar as armas de fogo” (HC 99.582, rel. min. Ayres Britto, DJE de 06.11.2009) e sob pena de configuração do crime previsto no art. 16 do Estatuto do Desarmamento.



    Ordem denegada.